Tribunal: STF
Processo: RE 1487345
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Antônio Dias contra decisão pela qual deferi a tutela cautelar requerida nos presentes autos para atribuir efeito suspensivo ativo ao agravo interno manejado contra a negativa do seguimento do recurso extraordinário e suspender a inelegibilidade de Willian Robson Marques Fraga, imposta pelo Juízo de origem, nos termos do artigo 26-C da LC 64/90 e 1029, §5º e 300/CPC, até julgamento definitivo do mérito do referido recurso. 



    O agravante requer, em síntese, a reconsideração decisão agravada, ao argumento de que esta “provoca total insegurança jurídica nas eleições municipais, vez que vem permitir que um candidato sabidamente inelegível continue na disputa, influenciando na vontade do eleitor”. 



    Tece considerações acerca da existência de dolo específico na pratica do ato ímprobo a que foi condenado o agravado. Consoante anota, “a gravidade dos atos, o dolo, o prejuízo ao erário, o enriquecimento ilícito e a suspensão dos direitos políticos foram destacados expressamente pelo e. TJMG no Acórdão”.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo o teor da decisão que desafiou o agravo:



    “Por meio da petição/STF nº 120.263/2024 (ID:c9110624) Willian Robson Marques Fraga apresenta pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, requerida em caráter incidental no presente Recurso Extraordinário.



    Em suma, o requerente argumenta que:



    “A manutenção da condenação pode atrair a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘l’ da LC 64/90, que prescreve: l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;”



    Quanto à plausibilidade do direito, sustenta que:



    “com o máximo acatamento, a necessidade de reconsideração ou reforma da decisão agravada, eis que é o próprio acórdão condenatório que invoca as razões da sentença de primeiro grau como razão de decidir e, portanto, fundamenta sua conclusão no elemento culposo, ao descrever que ‘para a configuração da conduta ilícita em questão não há necessidade de dolo, exigindo-se tão-somente a culpa, sendo que não se pode admitir que um prefeito desconheça as normas que regulam as despesas orçamentárias’ (peça 8, fls 164- e-STJ Fl.2345)”. 



    Sobre o perigo da demora afirma que “se mostra evidenciado no caso concreto, porquanto o agravante é candidato a Prefeito no pleito de 2024, como se infere de seu cadastro perante o sistema DIVULGACAND”.



    Em conclusão, requer a concessão de medida cautelar para “a suspensão da incidência da causa de inelegibilidade decorrente da condenação imposta nos autos, nos termos do art. 26-C da LC 64/90 combinado com artigos 1029, §5º e 300/CPC, a concessão de tutela de urgência para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso interposto, com vistas à antecipação de seus efeitos recursais”.



    Trata-se, na origem, de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de William Robson Marques, ora requerente, e outros, ao fundamento de que, no desempenho do cargo de Prefeito do Município de Antônio Dias, durante o ano de 2001, o requerente teria efetuado “diversas despesas em desconformidade com as normas da Lei n.º 4.320/64; utilizou de serviços públicos de forma indevida em proveito de terceiros; apropriou-se de dinheiro público para aquisição de peças a serem utilizadas em veículos particulares; adquiriu produtos de firma pertencente a Vereador, afrontando a Lei Orgânica Municipal; dispensou procedimentos licitatórios fora das hipóteses legais da Lei n.º 8.666/93, negando execução ao seu art. 23, § 5º”.



    O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Coronel Fabriciano julgou parcialmente procedentes os pedidos para "Condenar o requerido William Robson Marques a ressarcir integralmente os danos ao erário, devendo pagar o valor de R$2.232,22 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e dos centavos), bem como os valores referentes aos gêneros alimentícios listados nos bilhetes de f. 67 e 71 e de três botijões de gás (f. 68, 69 e 71), a serem liquidados por arbitramento ...”, bem como decretou a “perda da sua função, a suspensão dos seus direitos políticos por 05 (cinco) anos, e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber Benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, também pelo prazo de 05 (cinco) anos e condeno-o, ainda ao pagamento de multa correspondente a duas vezes o valor dos danos a que se referem o primeiro e segundo parágrafos do presente dispositivo, em benefício do Fundo Estatal de Proteção aos Interesses Difusos”.



    Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento “para decotar, da condenação, a pena de perda da função”. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FALTA DE EMPENHO - DESPESAS - FALTA DE CONTROLE - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS - PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - MÃO-DE-OBRA DE SERVIDORES PÚBLICOS - INTERESSE PARTICULAR - IMPROBIDADE CARACTERIZADA - ART. 10, INC. II, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SANÇÕES - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - PERDA DE FUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - PRELIMINARES - AGENTE POLÍTICO - APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 - NULIDADE - REJEIÇÃO. 1 - Não há falar em inadequação do manejo da ação de improbidade administrativa em face de ex-Prefeito, porquanto, além da previsão expressa do art. 2º da Lei nº 8.429/92, aquele agente político não está incluído entre as autoridades mencionadas pela Lei nº 1.070/50, na qual se amparou o Supremo Tribunal Federal para excluir Ministro de Estado dos preceitos da Lei de Improbidade Administrativa nos autos da Reclamação nº 2.138, de resto despida de efeito vinculante. 2 - Nos termos do parágrafo único do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, a fixação das sanções deve observar a extensão da lesão causada, revestindo-se do caráter pedagógico e punitivo, razões pelas quais se mostra incabível, no caso concreto, a perda da função pública, mas subsistem as condenações ao ressarcimento, às multas e à suspensão de direitos políticos. 3 - Primeiro recurso não-provido e segundo provido parcialmente.”



    Foram opostos embargos de declaração em face do citado acórdão, que foram rejeitados. Em seguida, foram interpostos recursos especiais e recurso extraordinário. O especial foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    No recurso extraordinário alega-se violação do art. 37, § 4º, da Lei Maior. Admitido o apelo na origem, subiram os autos. Nesta Suprema Corte, a mim distribuído, neguei seguimento, decisão desafiada por agravo interno, pendente de apreciação, aguardando manifestação da parte agravada.



    Feito o breve relatório do andamento processual até o presente momento, passo a decidir.



    O art. 300 do Código de Processo Civil estipula requisitos positivos para a concessão da tutela provisória de urgência requerida, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    No caso em análise, verifico a relevância dos argumentos aduzidos pelo requerente.



    No que diz com a probabilidade do direito, destaco que essa Suprema Corte, no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    No presente caso, a incidência do Tema 1199 desta Suprema Corte ao caso concreto pode resultar na alteração de entendimento quanto à ocorrência, ou não, de ato de improbidade administrativa, à luz das inovações trazidas pela Lei 14.230/2021, razão pela qual entendo estar comprovada a probabilidade do direito. Anoto que a sentença condenatória de 1º grau alude à culpa como elemento configurado no caso concreto.



     Quanto ao alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fato que as eleições municipais se aproximam e que o recorrente é candidato ao cargo de Prefeito do Município de Antônio Dias-MG, consoante se extrai do sítio do Tribunal Superior Eleitoral na internet https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUDES TE/MG/2045202024/130002279287/2024/40592) e dos autos (ID:c9110624). 



    Nesse contexto, a manutenção dos efeitos da condenação imposta na presente ação pode sujeitar o requerente à sanção de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘l’ da LC 64/90, o qual dispõe: 



    “Art. 1º São inelegíveis:



    I - para qualquer cargo:



    [...]



    l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;



    Assim, entendo que está comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    Para tanto, fundamento a presente decisão no poder geral de cautela positivado na parte final do art. 301 do Código de Processo Civil, que reza que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.



    Diante do exposto, defiro a tutela cautelar requerida para atribuir efeito suspensivo ativo ao presente recurso e suspender a inelegibilidade decorrente da condenação imposta nestes autos, nos termos do artigo 26-C da LC 64/90 e 1029, §5º e 300/CPC, até julgamento definitivo do mérito deste recurso.



    Intimem-se as partes, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.” 



    Consoante relatado, o presente agravo foi interposto contra decisão por meio da qual deferida a medida cautelar pleiteada para suspender a inelegibilidade de Willian Robson Marques Fraga, decretada pelo Juízo de origem, considerada a comprovação do periculum in mora, consistente na proximidade das eleições municipais de 2024 e no fato de que o então requerente estava candidatado ao cargo de prefeito do Município de Antônio Dias-MG.



    Tendo em vista que as eleições em questão já ocorreram e que o agravado não foi eleito, verifico que foram exauridos os efeitos da liminar concedida, razão pela qual encontra-se prejudicado o presente recurso.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso (RISTF, art. 21, IX).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente